Tribunal: STF
Processo: RHC 238135
Classe: RHC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE ROUBO MAJORADO E DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. ARTIGOS 157, § 2º, I E II, E 288 DO CÓDIGO PENAL. REDISCUSSÃO DE CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. 



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar. 



    Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado contra acórdão proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça no habeas corpus nº 862.506, cuja ementa transcrevo abaixo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. REDUÇÃO DA PENA. MATÉRIA ALEGADA MAIS DE 4 ANOS APÓS O JULGAMENTO DA APELAÇÃO. INÉRCIA DA DEFESA. TESE NÃO SUSCITADA NO MOMENTO CORRETO. PRECLUSÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Verifica-se, na espécie, preclusão da matéria, em virtude de ter transcorrido mais de 4 anos entre a impetração do mandamus e o julgamento do recurso de apelação em que teria ocorrido a suposta ilegalidade. Precedentes da Quinta e Sexta Turmas do Superior Tribunal de Justiça – STJ e do Supremo Tribunal Federal – STF. 



    2. Com efeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em respeito à segurança jurídica e à lealdade processual, tem se orientado no sentido de que as nulidades, bem como qualquer outra falha ocorrida no julgamento do acórdão atacado, devem ser arguidas em momento oportuno, sujeitando-se à preclusão temporal. 



    3. Agravo regimental desprovido.”



    Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado, perante o Tribunal de origem, à pena de 10 (dez) anos, 3 (três) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes previstos nos arts. 157, § 2º, incisos I e II, e 288, ambos do Código Penal. O feito transitou em julgado.



    Irresignada, a defesa manejou habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, o qual foi julgado nos termos da ementa supratranscrita.



    Sobreveio o presente habeas corpus, no qual a defesa aponta constrangimento ilegal consubstanciado na dosimetria da pena imposta ao paciente.



    Argumenta que “a prestação jurisdicional demandada não poderia ser barrada pelo Superior Tribunal de Justiça ao argumento de que o decurso do tempo impede a análise do writ”. Entende que a “pretensão ostenta nítido caráter mandamental, oponível a qualquer tempo, porquanto se aduziu a existência de constrangimento praticado pela Corte de origem, quando pertinente, para o caso dos autos, a compensação entre a reincidência e a confissão do agente”. Considera que a “ilegalidade é perceptível de plano. É possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, seja ela específica ou não, uma vez que são igualmente preponderantes, de acordo com o artigo 67 do Código Penal”.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:



    “Ex positis, restando demonstrada a ilegalidade imposta ao Paciente, requer a Defensoria Pública da União que seja reformado o acórdão do Superior Tribunal de Justiça e determinado à Corte a apreciação do mérito do Habeas Corpus proposto pelo Paciente ao colegiado competente.



      Sendo outro o entendimento, postula seja reformado o acórdão prolatado, a fim de que seja concedida a ordem, mesmo de ofício, flagrante a ilegalidade, nos termos do art. 654,  §2º, do Código de Processo Penal, para, na segunda fase da dosimetria penal, compensar integralmente a atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, redimensionando-se a pena definitiva. 



    Requer ainda a intimação pessoal da Defensoria Pública da União, com atuação nesse egrégio Tribunal.”



    A Procuradoria-Geral da República, se manifestou por meio de parecer nos seguintes termos:



    “Processo penal. Recurso ordinário em habeas corpus. Pleito de modificação da dosimetria da pena. Crime de roubo. 1. Recurso ordinário em habeas corpus não é sucedâneo de revisão criminal. 2. Pelo desprovimento do recurso.“



    É o relatório, DECIDO.



    In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis: 



    “[...]Como visto, na hipótese, houve o transcurso de mais de 4 anos entre a impetração do mandamus (17/10/2023) e o julgamento da apelação em que teria ocorrido a suposta ilegalidade (27/3/2019), não podendo o habeas corpus ser conhecido, em decorrência da preclusão da matéria. 



    Assim, considerando o longo decurso de tempo sem que tenha sido alegada qualquer nulidade ou erro na dosimetria, deve ser afastada a existência de flagrante ilegalidade a justificar a concessão da ordem, de ofício, porquanto a jurisprudência é pacífica neste sentido, seja em relação às nulidades ou qualquer outra falha ocorrida no acórdão impugnado. 



    Nesse sentido, em reforço aos precedentes desta Quinta Turma colacionados na decisão agravada, trago os seguintes julgados da Sexta Turma: [...]”



    Deveras, em relação à pretensão absolutória, verifico que a fundamentação da decisão do Tribunal a quo reside na insuscetibilidade da atuação do órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça, “em decorrência da preclusão da matéria”.



    Nesse contexto, o conhecimento desta impetração sem que a instância precedente tenha examinado a questão de fundo consubstancia indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores, valendo conferir os seguintes precedentes desta Corte:



    Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Crimes de tortura, roubo majorado e corrupção de menores. Pedido de prisão domiciliar. Inadequação da via eleita. Supressão de instâncias. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux). 2. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça (STJ), não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Precedentes. 3. As alegações da defesa não foram sequer analisadas pelas instâncias de origem (Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e STJ). Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias. 4. A Segunda Turma do STF, no julgamento do HC 143.641, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, decidiu pela “substituição da prisão preventiva pela domiciliar – sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP – de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), relacionadas neste processo pelo DEPEN e outras autoridades estaduais, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício” (grifos acrescentados). Na sequência, determinou a “extensão da ordem de ofício a todas as demais mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e de pessoas com deficiência, bem assim às adolescentes sujeitas a medidas socioeducativas em idêntica situação no território nacional, observadas as restrições acima” (grifos acrescentados). 5. Trata-se de paciente presa preventivamente pela suposta prática dos crimes de tortura, roubo majorado e corrupção de menores. De modo que, tendo os crimes sido praticados com violência, não é possível estender à acionante os efeitos da decisão proferida pela Segunda Turma do STF. Precedente: o HC 156.026-AgR, Rel. Min. Edson Fachin. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 216.782-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 31/8/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA. ART. 317, § 1º, DO RISTF. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO STJ. INVIABILIDADE DE O WRIT FIGURAR COMO SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É inadmissível o agravo regimental que não impugna de modo especificado todos os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão recorrida. Precedentes. 2. O Supremo Tribunal Federal tem posição firme pela impossibilidade de admissão de writ impetrado contra decisão proferida por membro de Tribunal Superior, uma vez que, a teor do art. 102, I, “i”, da Constituição da República, sob o prisma da autoridade coatora, a competência originária desta Suprema Corte somente se perfectibiliza na hipótese em que Tribunal Superior, por meio de órgão colegiado, atue nessa condição. 3. O habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 4. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 5. Agravo regimental desprovido. (HC 210.524-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 20/7/2022)



    Outrossim, eventual exame da pretensão defensiva demandaria uma indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Assim, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nessa linha:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CARACTERIZADA. CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A MEDIDA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (HC 130.439, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 12/5/2016)



    Ainda, não cabe a rediscussão da matéria perante essa Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217.371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 9/9/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213.694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/8/2022)



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao recurso ordinário em habeas corpus, com esteio no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de fevereiro de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente